Tribunal: CARF
Processo: 10384.900363/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.900363/2012-85
ACÓRDÃO
3402-012.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2008
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração
comercial e fiscal ou de documentos hábeis e idôneos à comprovação do
quanto alegado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.552, de 17 de abril de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10384.900358/2012-72, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto integral) e
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos
Santos, substituído pelo conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900363/2012-85
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou o Pedido de
PER/DCOMP apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de Contribuição para
o PIS/Pasep.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de
crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica,
protocolando o Recurso Voluntário com pedido de homologação integral da Declaração de
Compensação, sustentando a legitimidade de seu direito creditório no princípio da verdade
material e requerendo a conversão do julgamento em diligência para comprovação do crédito
alegado.
Através da Resolução no 3402-002.616 o julgamento do recurso foi convertido em
diligência nos seguintes termos:
Assim, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e
63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar a realização de
diligência para que a Unidade de Origem:
a) Junte aos autos a comprovação da data de interposição do recurso voluntário;
b) Intime a recorrente a, dentro de prazo razoável, apresentar cópias da
escrituração contábil/fiscal do período de apuração do crédito alegado e outros
documentos que entenda relevantes a fim de comprovar a veracidade das
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900363/2012-85
3
informações constantes no Dacon e do erro apontado na DCTF que amparariam o
direito creditório pleiteado;
c) Em Relatório Conclusivo, manifeste-se acerca da documentação apresentada
pela recorrente e da sua potencialidade para comprovar o direito creditório
pleiteado e em que medida, independentemente da retificação da DCTF;
d) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
e
e) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
Realizada a diligência o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme Despacho de Encaminhamento de fls. 78, o Recurso Voluntário é
tempestivo. Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Declaração de Compensação
objeto do PER/DCOMP no 31705.31098.291009.1.3.04-0502, mediante a qual
pretende a contribuinte compensar débitos com supostos créditos decorrentes de
recolhimento indevido realizado por meio de DARF com código da receita 2172,
de 20/08/2008, no valor R$ 2.856,32.
No que concerne ao direito creditório, em análise das alegações da então
manifestante, decidiu o julgador a quo no seguinte sentido:
De fato, a Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, reduziu a zero as alíquotas do
PIS e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de produtos especificados.
Contudo, o manifestante não apresentou nenhum documento que ateste a
ocorrência de erro na apuração de COFINS, que redundou no recolhimento do Darf
objeto do PER/DCOMP tratado no Despacho Decisório contestado, sendo
insuficiente como meio de prova uma mera planilha com a indicação de supostos
valores corretos.
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900363/2012-85
4
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo
declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para
modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar
erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo
do indeferimento permanece.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
Na falta de comprovação do erro, a divergência entre os valores informados em
Dacon e DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento
do pedido de restituição ou da compensação.
Tendo em vista a existência de informações divergentes nos sistemas da RFB
entre a DCTF e o Dacon, para melhor esclarecimento e em homenagem ao
princípio da verdade material, foi proferida a Resolução no 3402-002.615, de
relatoria da ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, com a seguinte
determinação:
Assim, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63
do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar a realização de diligência
para que a Unidade de Origem:
a) Junte aos autos a comprovação da data de interposição do recurso voluntário;
b) Intime a recorrente a, dentro de prazo razoável, apresentar cópias da
escrituração contábil/fiscal do período de apuração do crédito alegado e outros
documentos que entenda relevantes a fim de comprovar a veracidade das
informações constantes no Dacon e do erro apontado na DCTF que amparariam o
direito creditório pleiteado;
c) Em Relatório Conclusivo, manifeste-se acerca da documentação apresentada
pela recorrente e da sua potencialidade para comprovar o direito creditório
pleiteado e em que medida, independentemente da retificação da DCTF;
d) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
e) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
Em cumprimento à diligência foi elaborado Relatório Conclusivo pela Unidade
Preparadora com o seguinte resultado:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900363/2012-85
5

Constata-se que a Recorrente, apesar de ter apresentado as planilhas solicitadas,
Balanço Patrimonial e DRE/2008, deixou de entregar à Autoridade Fiscal os
balancetes contábeis, bem como notas fiscais referentes às vendas no período,
impossibilitando a apuração correta do valor devido a título de COFINS de julho
de 2008, especialmente em razão das divergências entre os demonstrativos
elaborados pela própria Contribuinte, a exemplo dos valores indicados no
Relatório de Diligência.
Em se tratando de pedido de crédito, aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900363/2012-85
6
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
obriga a apresentá-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de
ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo
reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos termos
do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou
situação jurídica decorre da distribuição legal do ônus da prova. Há que se
“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900363/2012-85
7
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e
as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela
matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam
provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou
seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do direito, não
tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo
contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo, tudo em homenagem
ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam apresentadas as provas
necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-se relativizado a
ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não
homologação de compensação, que não reconhecer o direito creditório
alegado, viabiliza compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito
se for comprovada através dos documentos fiscais competentes em virtude
do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por
fundamento, como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a
comprovação da existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900363/2012-85
8
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do
crédito compensado. A simples retificação, desacompanhada de suporte
probatório, não autoriza a homologação da compensação do crédito
tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
Portanto, diante da impossibilidade de apuração do crédito, na forma esclarecida
pela Unidade Preparadora e, uma vez não atendido o ônus probatório de encargo
da Contribuinte, não há como reconhecer o direito creditório, devendo ser
mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 140
DF CARF MF
Original